Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703703-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: REBECA TAVARES LOPES DE FREITAS, WESLEY GONCALVES DE FREITAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0027242-42.2012.8.07.0001 - id 106923002) que manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o bloqueio de bens determinado por outro Juízo não obsta seu curso regular, bem como indeferiu, por ofensa à coisa julgada, o abatimento do seguro obrigatório em relação ao credor Wesley Gonçalves de Freitas e julgou regular o cálculo dos honorários advocatícios elaborado pelos exequentes. Alega equívoco na decisão a quo, pois a competência para a constrição de bens e/ou valores é do Juízo universal, a saber, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Em relação ao seguro obrigatório, reafirma que ambos os credores sofreram lesões graves, motivo pelo qual o desconto deve alcançar os dois: Wesley e Rebeca. Quanto aos honorários de sucumbência, refuta as razões da decisão impugnada, defendendo que os juros moratórios incidem a partir da citação do executado e não do trânsito em julgado do título executivo. Requer a suspensão liminar da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A liminar cinge-se ao prosseguimento do cumprimento de sentença com possível constrição de bens e/ou valores da agravante/devedora. Não há, em princípio, a aparência do bom direito. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...). Embora inicialmente tenha parecido afirmar que está em recuperação judicial, inclusive pedindo a remessa de eventual crédito ao juízo falimentar, a executada esclareceu no ID 99420958 que apenas os seus bens foram declarados indisponíveis por outro juízo. Ocorre que a indisponibilidade de bens não afeta os credores do devedor, a medida apenas restringe o poder do proprietário de dispor da coisa. Logo, rejeito a alegação da executada, não havendo óbice ao prosseguimento da execução neste juízo. Ainda sobre a questão acima, indefiro o pedido dos exequentes para imposição de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbro a presença das circunstâncias que justifiquem a medida. Relativamente ao pedido para abatimento do seguro obrigatório, no título executivo determinou-se o desconto apenas para a hipótese de lesão corporal grave, caso da exequente Rebeca, e que foi observado pelos exequentes na sua planilha de débito. Como a circunstância de lesão corporal grave não foi percebida no exequente Wesley, o abatimento do seguro obrigatório não precisa ser efetuado em relação a ele, o que atende ao título executivo. No que concerne aos honorários advocatícios, entende a executada que os juros de mora relativamente aos honorários somente são devidos a partir da intimação para o cumprimento de sentença. Entretanto, como bem pontuado pelos exequentes, os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da condenação, não havendo espaço para se falar sobre os juros já que sua aplicação não ocorre nem a partir do trânsito em julgado, nem da data para pagamento, apenas calculando-se o percentual a título de honorários advocatícios sobre o valor devido, o qual tem a sua atualização monetária e juros incidentes nos termos legais. Assim, a condenação ao pagamento de honorários de advogado sobre percentual do valor devido deve observar exatamente os cálculos apresentados pelos credores. Diante disso, rejeito a impugnação e a alegação de excesso de execução. (...).” À primeira vista, a decisão da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo não bloqueou bens/direitos da agravada, apenas determinou a expedição de ofício solicitando informações sobre o andamento processual, justamente por persistir dúvida sobre a competência para dispor sobre penhora/bloqueio de bens envolvendo pessoas jurídicas do grupo econômico do qual a Vasp faz parte, cujo processo de falência lá tramita. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator